Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA (ART. 140 DO CP). REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se apelação interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por ele oferecida, na qual atribui à parte apelada o crime de injúria. Entendeu o Juízo a quo que deve prevalecer o direito à livre manifestação do pensamento e o direito ao acesso à informação, bem como não se pode afirmar que do que foi publicado houve uma prática delitiva a conferir justa causa para ação penal.
2. Alega a parte recorrente, em suma, que “as publicações injuriosas divulgadas pelo apelado constituem verdadeiro abuso do direito à manifestação de pensamento” e atingiram a sua honra subjetiva, esclarecendo que o apelado disseminou informações falsas e manipuladas em seu desfavor. Requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito.
3. O exercício da ação penal exige que a parte autora lastreie a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios da autoria, da materialidade delitiva e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP).
4. O querelante, na inicial, noticia as ofensas que alegou ter sofrido, esclarecendo tratar-se de divulgação de informações falsas e manipuladas, com o objetivo de ofender e prejudicar sua carreira.
5. Tem-se pois, que a inicial narra ofensas morais, com acusação de que o querelado teria propagado notícias falsas em desfavor do querelante, o que, caso seja provado, extrapola os limites do direito à liberdade de comunicação e imprensa, devendo pois ser apurado para constatação de eventual dolo de ofender a honra da parte lesada.
6 Assim, haja vista a presença de possível materialidade delitiva e indícios de autoria do delito imputado ao apelado, faz-se necessária a instrução processual com o prosseguimento do feito.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do feito.
8. Custas recolhidas. Sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.